Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-90.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES ELIAS DA SILVA - CPF: 007.863.831-35 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO -
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela readequação da fatura regular de consumo referentes ao mês de julho/2018 no valor de R$ 1.080,69 (1233kWh), uma vez que destoa de sua média de consumo equivalente a 232kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado da fatura. Esclarece que ingressou com procedimento administrativo junto ao PROCON/MT para readequação da fatura, oportunidade em que a falha foi reconhecida pela concessionária, ainda, se comprometeu a restituir à Autora o valor de R$ 644,37, entretanto, até a presente nada não realizou a readequação da conta, tampouco o reembolso do valor.

2.

Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.

Em que pese a concessionária não ter apresentado o histórico de consumo integral da UC, basta verificar o histórico de contas (id nº 65783047
)
onde comprova que, de fato, a média de consumo da Autora equivale a aproximadamente
200kWh
sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura.

4.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

5.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

6.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

7.

Existindo cobrança indevida é dever da concessionária proceder com a devolução dos valores, conforme reconhecido pela própria ré em procedimento extrajudicial.

8.

Insurgência recursal da parte Autora em razão da improcedência do pleito indenizatório.

9.

Embora o consumidor tenha passado por certo desconforto, a mera cobrança indevida, não dá azo à reparação por danos morais, ainda que o consumidor tenha adimplido os valores reputados indevidos.

10.

Resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, deste modo,
vislumbra-se que a situação vivenciada pelo consumidor no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

11.

Sentença parcialmente reformada.

12.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela readequação da fatura regular de consumo referentes ao mês de julho/2018 no valor de R$ 1.080,69 (1233kWh), uma vez que destoa de sua média de consumo equivalente a 232kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado da fatura. Esclarece que ingressou com procedimento administrativo junto ao PROCON/MT para readequação da fatura, oportunidade em que a falha foi reconhecida pela concessionária, ainda, se comprometeu a restituir à Autora o valor de R$ 644,37, entretanto, até a presente nada não realizou a readequação da conta, tampouco o reembolso do valor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade da fatura impugnada nos autos no valor de R$ 1.080,69.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada. Busca a condenação da empresa ré ao pagamento de compensação por danos morais e restituição do valor desembolsado.

Em contrarrazões, a ENEGISA refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021